Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE TERCEIROS. DANO MATERIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da alteração do horário do voo. Alegam os recorrentes que a requerida efetuou sucessivas alterações na data do voo e que a última remarcação tornou impossível a utilização dos serviços em razão de compromissos pessoais dos requerentes. Informam que adquiriram passagens de terceiros para a conclusão da viagem, o que resultou no prejuízo material de R$ 1.138,78 (mil cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos). Afirmam que a falha na prestação dos serviços gerou desconforto em época de provas e perda de tempo útil, o que torna devida a reparação pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54910694) e com preparo regular (ID 54910697 e 54910698). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No caso, as sucessivas alterações na data do voo, com a fixação final de horário não admitido pelo consumidor, tornam devida a obrigação de reparação das despesas com aquisição de nova passagem, cabendo à ré o pagamento em favor dos autores da quantia de R$ 1.138,78 (mil cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos)
6. Contudo, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora existam transtornos vivenciados pelos autores com as alterações repentinas dos voos e a necessidade de adquirir novas passagens aéreas de terceiro para conclusão da viagem, não verifico a ocorrência de situação suficiente a violar direitos da personalidade.
7. Os documentos apresentados demonstram que os autores foram notificados com antecedência, o que tornou possível a aquisição de bilhetes aéreos em empresa terceira. Ademais, não há comprovação de perda excessiva de tempo útil para resolução da questão, não se desincumbindo os recorrentes do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
8. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
9. Em que pese o cancelamento do voo seguido da retenção da quantia seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. Assim, não estando presente qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade dos autores, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada pera condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 1.138,78 (mil cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) aos autores, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.